Tribunal: STF
Processo: Rcl 39304
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria da Conceição Carvalhaes, em face de ato do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2091162-81.2019.8.26.000.



    Narra-se que, ao apreciar o agravo de instrumento, o TJSP manteve decisão de primeiro grau que determinou a penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial; que, interposto o recurso extraordinário, este foi inadmitido com respaldo em julgamento de recurso repetitivo; que o agravo interno que se seguiu foi desprovido, afastando-se o entendimento desta Corte decorrente do julgamento do RE 605.709, segundo o qual se “declarou inconstitucional a penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial” (eDOC 1, p. 2-4).



    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada “usurpou a competência deste c. STF, bem como negou vigência a decisão proferida por este mesmo tribunal no RE nº 605.709” (eDOC 1, p. 6).



    Requereu-se, liminarmente, a suspensão de qualquer ato de expropriação até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, a procedência do feito, a fim de garantir o processamento do recurso extraordinário interposto.



    Em 28 de fevereiro de 2020, deferi a medida liminar pleiteada para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial (eDOC 6).



    A parte beneficiária, em contestação, manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 12).



    Em 28 de maio de 2020, neguei seguimento à reclamação, apontando a incidência ao caso do óbice da Súmula 734 do STF (eDOC 12).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 18/25).



    Em 28 de maio de 2020, ao apreciar o mérito da reclamação, a ela neguei seguimento, e revoguei, por consequência, a medida liminar deferida, ante a incidência ao caso do óbice da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC (eDOC 34).



    No entanto, em 3 de setembro de 2020, acolhi os embargos declaratórios opostos pela ora reclamante para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, conhecer da reclamação e, afastando o óbice anteriormente levantado, determinar o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de divergência opostos nos autos do RE 605.709, então pendentes de apreciação por esta Corte. Restaurei, ainda, para todos os efeitos, a liminar anteriormente concedida (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que não mais subsistem as razões que justificaram o sobrestamento da presente reclamação, razão pela qual o afasto e apreciou a reclamação.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Na espécie, aponta-se a usurpação de competência desta Corte, bem como a existência de ofensa à decisão do RE 605.709, sob o fundamento de que esta Corte teria definido a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação comercial.



    É certo que a questão relativa a penhorabilidade do bem de família de fiador de contrato de locação foi, inicialmente, tratada por esta Corte por ocasião do julgamento do RE 612360, DJe 3.9.2010, processo paradigma do Tema 295 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Ellen Gracie. Naquela oportunidade, discutiu-se a legitimidade da penhora na hipótese em que o bem de família pertencia a fiador de contrato de locação residencial. O Tribunal fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.”



    No entanto, a fixação do entendimento da Corte no citado tema não foi suficiente a impedir a chegada de novas demandas ao Supremo Tribunal Federal em face de hipótese em que o bem de família em questão pertencia a fiador de contrato de locação comercial, e não a fiador de contrato de locação residencial.



    Ao apreciar o RE 605.709, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a Primeira Turma desta Corte realizou distinguishing entre o paradigma do Tema 295 e a nova questão apresentada, concluindo pela impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. O acordão do julgamento foi redigido pela Ministra Rosa Weber e restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 605709, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.2.2019).



    Destaco que a decisão da Primeira Turma, no RE 605.709, restou igualmente aplicada pela Segunda Turma, conforme ementa abaixo transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2019)



    Não obstante, em 5.2.2021, o Ministro Luiz Fux submeteu ao Plenário o RE 1.307.334 RG, destacando a necessidade de delimitar a questão controvertida naqueles autos, nos seguintes termos: 



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir a adequada exegese às normas constitucionais garantidoras da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da proteção à família, considerando-se a situação concreta de penhora sobre bem de família de fiador em contrato de locação de imóvel comercial, em virtude do disposto no inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990. 



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples pesquisa de jurisprudência, que aponta para centenas de julgados desta Suprema Corte, seja no campo unipessoal ou por seus órgãos colegiados. Outrossim, a tendência de repetitividade da questão constitucional sub examine é reforçada por dados encaminhados à Secretaria de Gestão de Precedentes desta Suprema Corte pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem, os quais, somente no âmbito daquele Tribunal, apontam para 146 recursos extraordinários admitidos desde maio de 2020. 



    Importa, portanto, efetivar o distinguishing entre a tese versada no presente recurso e aquela do Tema 295 da Repercussão Geral. De fato, a matéria tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 295, DJe de 3/9/2010, não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo, o Plenário reafirmou a jurisprudência dominante desta Corte para reconhecer a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador, nos termos do artigo 3º, inciso VII, da Lei 8.009/1990, com a redação atribuída pela Lei 8.245/1991, em feito relativo a contrato de locação de imóvel residencial. Situação essa diversa da presente demanda, na qual se pretende afastar do alcance do citado dispositivo legal, o bem de família do fiador de contrato de locação de imóvel comercial. (...)” (RE 1307334, Rel. Ministro Presidente, Plenário, DJe 09.3.2021)



    Apreciando o recurso sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.



    Com a reconhecimento da repercussão geral da discussão relativa à penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial mediante o Tema 1.127, o RE 605.709, invocado pela parte reclamante, que estava em fase de embargos de declaração em embargos de divergência, sob a relatoria do Ministro Nunes Marques, foi apreciado e, em 7.6.2021, DJe 14.6.2021, proferido ato decisório reconsiderando a decisão que havia negado seguimento aos embargos de divergência e, reexaminando o apelo extremo, determinando a devolução dos autos à instância de origem para que fosse adotado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, considerando que a matéria impugnada no recurso extraordinário fora abarcada pelo Tema 1127/RG. 



    Na Sessão Virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022, o Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito do RE 1.307.334. O Tribunal proferiu a seguinte decisão:



    “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.127 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022. (Ata publicada no DJe 16.3.2022; grifei).



    In casu, extrai-se dos autos que a hipótese objeto desta reclamação distingue-se daquela objeto do Tema 295 da sistemática da repercussão geral. O caso, conforme frisado na inicial desta ação trata de “ação de despejo onde a Reclamante figurou como fiadora em um contrato de locação comercial” (eDOC 1, p. 2), ou seja, guarda semelhança com a hipótese objeto do Tema 1.127.



    Sendo assim, a presente reclamação não merece prosperar.



    No que tange à suposta usurpação da competência desta Corte, constata-se que a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, cuja reforma se buscava mediante o recurso extraordinário, ao manter a sentença que afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, revela-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no Tema 1127. 



    Diante disso, não usurpa a competência do STF a decisão do Tribunal de origem que negou provimento ao agravo interno, cujo objeto era destrancar o recurso extraordinário, uma vez que esta Corte já decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.



    No caso, a presente reclamação revela-se possuir caráter de substitutivo recursal, o que a torna inadmissível pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da Repercussão Geral. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica pela não admissão da ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42813 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020)



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45737 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2021)



    Também não merece acolhida a reclamação no que invoca como paradigma a decisão do RE 605.709, uma vez que tal decisão já não mais subsiste, pois foi substituída pela decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques em 7.6.2021, DJe 14.6.2021, que devolveu o recurso extraordinário à origem para que fosse adotado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    O quadro revela, nesse ponto, a perda de objeto da presente ação. Nesse sentido as seguintes decisões: Rcl 37.577 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.6.202, Rcl 34633, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.8.2020; Rcl 37811, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.5.2020; e Rcl 39.277, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.5.2020, as duas últimas, assim ementadas, respectivamente:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS DETERMINADA NA ADC 48-MC. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. Reclamação ajuizada sob alegação de violação à autoridade da decisão cautelar por mim proferida na ADC 48, por meio da qual determinei a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/07. 2. Em 16.04.2020, esta Corte concluiu o julgamento de mérito da ADC 48. 3. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. 4. Reclamação prejudicada.” (Rcl 37811, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.5.2020; grifei)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS SOBRE O MESMO TEMA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA ADC PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.” (Rcl 39.277, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.5.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Revogada, por consequência, a decisão liminar anteriormente concedida.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente